Tribunal: TJMT
Processo: 1001089-19.2019.8.11.0026
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001089-19.2019.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO DA SILVA - CPF: 427.957.611-49 (APELADO), BRUNA APARECIDA DA SILVA - CPF: 023.645.871-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–

RECONHECIDA A IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA
–
PENHORA NÃO REQUERIDA E SEQUER REALIZADA NO BOJO DA EXECUÇÃO
–
MATÉRIA QUE DEVE SER SUSCITADA NOS PRÓPRIOS AUTOS
–
SENTENÇA REFORMADA
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPROCEDENTES
–
REDIMENSIONAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL
–

RECURSO PROVIDO.

Merece reforma o ato sentencial
que determinou a impenhorabilidade do bem
de família com a parcial procedência dos embargos e consequente
divisão das custas processuais,
quando,
para além de não ter sido realizado o pedido de impenhorabilidade
no bojo da execução pela parte exequente, o
pleito também
não tiver sido

objeto dos
embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por
SICREDI SUDOESTE – COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE DE MATO GROSSO

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
Vara única da Comarca de Arenápolis
/MT,
que
,
nos autos
dos Embargos à Execução ajuizados

por
CARLOS RAIMUNDO DA SILVA
, julgou
parcialmente procedente os embargos para reconhecer as alegações acerca da impenhorabilidade do bem de família, condenando cada uma das partes
com metade das custas e despesas processuais (art. 86,
caput
, do CPC) e
honorários advocatícios
no patamar de
10% do valor atualizado da causa, devendo ser suportados em partes iguais aos patronos de cada polo, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da parte embargante ser beneficiária da justiça gratuita.

I
nconformado,

o A
pelante sustenta
que em nenhum momento na ação principal (Execução de Título Extrajudicial) foi requerida ou efetivada a penhora do bem de família, mas tão somente a citação no endereço da residência familiar.

Ainda, aduz ser evidente o desacerto da sentença, visto que o magistrado de origem, ao analisar inicialmente a exordial, determinou a sua emenda, considerando que
“
a matéria deduzida pela parte embargante está atrelada tão somente à penhora realizada no bojo da execução, o que demonstra
que sua insurgência em nada tem a ver com as matérias relativas aos embargos à execução e sim à penhora, nos termos do artigo 917, §1º do CPC, devendo ocorrer por simples petição e nos próprios autos
”
. Logo, o juiz sentenciante, ao acolher tão somente o pedido de impenhorabilidade de penhora, acatou pedido considerado inexistente.

Com essas considerações, defende que
o pedido de impenhorabilidade
sequer deveria ter sido apreciado e, consequentemente, a sentença deveria ter sido julgada totalmente improcedente,
com o ônus sucumbencial recaindo integralmente para o Embargante, ora Apelado.

Devidamente intimado, o apelado
não
apresentou contrarrazões (ID

221166172
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, t
rata-se de embargos à execução opostos por
CARLOS RAIMUNDO DA SILVA
, em face de

SICREDI SUDOESTE – COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE DE MATO GROSSO
, distribuído por dependência aos autos da ação de execução de título extrajudicial n° 1000819-
92.2019.8.11.0026.

Inicialmente,
o
e
mbargante, ora Apelado, afirmou que o imóvel indicado para penhora pelo embargado
se trata de bem de família, sendo, portanto,
impenhorável.

Em relação a esse pedido, contudo, o magistrado considerou
que deveria ter sido aduzido
por simples petição e nos próprios autos, por
não
se tratar
de matéria relativa aos embargos à execução
, determinando ao embargante que emendasse a inicial para adequar
os pedidos ao que estabelece o art. 917 do CPC,
sob pena
de indeferimento
da exordial.

Diante disso
, o embargante emendou a inicial alegando que o documento que
embasa a execução não é hábil para
comprovar a quantidade certa e líquida da suposta dívida, bem como sustentando ausência de mora.

Após realização de audiência de conciliação, sobreveio sentença nos seguintes termos:

“(...)

Analisando os autos, entendo ser
parcialmente

procedente
o pedido do embargante.

Sustenta o embargante que o bem, o qual o embargado pretende que seja penhorado para garantir a dívida trata-se de bem de família, alegação que deve ser acolhida.

(...)
Verifico que o oficial de justiça, em certidão de Id n.º 46534300 dos autos de n.º 1000819-92.2019.8.11.0026, informou que não foi possível efetuar a penhora, pois não localizou bens livres em nome do executado, sendo que o único bem encontrado é o da residência do executado.

Além disso, o embargante apresentou nos autos certidão obtida no Cartório de Imóveis, onde consta a informação de que o imóvel apresentado pelo embargado nos autos da execução, a fim de que seja penhorado, é o único imóvel de propriedade do embargante.

O embargado não apresentou nenhum documento, o qual comprove que as alegações do embargante quanto a possuir somente este bem são inverídicas.

Ademais, na cédula de crédito rural constou o endereço do imóvel objeto de penhora como o endereço residencial do embargante e
foi
dado como garantia 466 (quatrocentas e sessenta e seis) vacas, semoventes que o embargado não demonstrou interesse em penhorar.

Portanto, estando comprovado que o bem que se pretende penhorar é o imóvel residencial, no qual o embargante fixou sua morada, e não se tratando das espécies de dívida mencionadas no art. 3º da Lei n.º 8.009/90, deve ser deferido o pedido de reconhecimento da
impenhorabilidade do bem e impedimento de penhora, sem prejuízo da satisfação do crédito do exequente por outros meios legais.

Quanto ao pedido de nulidade da execução, entendo que não há o que se falar em nulidade da execução.

O embargado juntou aos autos da execução a cédula de crédito bancário, a qual está devidamente assinada, assim como possui previsão dos encargos moratórios a serem cobrados, na hipótese de descumprimento do avençado.

O documento objeto de impugnação pelo embargante preenche os requisitos necessários para que seja considerado um título executivo extrajudicial.

Alega o embargante que não foi comprovada a liquidez do título por ausência de demonstrativo de cálculo.

Todavia, o embargado ao ingressar com a execução acostou aos autos planilha detalhada do débito, com aplicação de índice de correção, juros e juros moratórios, além de amortização de parcela (Id n.º 23744997 – autos n.º 1000819-92.2019.8.11.0026), assim configurada a liquidez e exigibilidade do título.

Requer também o autor que
seja afastada
a mora, diante da cobrança de encargos ilegais, taxas indevidas e juros compostos não contratados, o que teria impedido o adimplemento do contrato.

Entretanto, o embargante não apresentou nenhum cálculo comprovando a ilegalidade dos encargos moratórios, apenas traz alegações genéricas em sua inicial, não comprovando a incidência de encargos abusivos.

Diante do exposto, ficou
incontroverso nos autos que os contendores celebraram um negócio, que deu origem
a emissão da Cédula de Crédito Bancário n.º B80330415-1.

Sendo assim, o embargado demonstrou com suficiência os fatos constitutivos do seu direito, pois juntou aos autos a Cédula de Crédito Bancário.

A parte embargante, por sua vez, em momento algum negou o inadimplemento, limitando-se a alegar a exigência de encargos abusivos, pretendendo a sua exclusão. Sequer demonstrou pagamento parcial de algum valor diverso do valor amortizado, o qual consta na planilha de débito apresentada pelo embargado.

Em vista disso, a parte embargante não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do embargado quanto aos encargos moratórios exigidos. Nem mesmo demonstrou que no cálculo da dívida incidiu encargos, cujas taxas e periodicidade de incidência não foram
pactuados na cédula
ou estariam em desacordo com a legislação e o entendimento jurisprudencial.

Destarte, se realmente o montante pleiteado fosse indevido, a parte embargante deveria ter demonstrado isso em sua defesa, o que não ocorreu.

(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 1º da Lei nº 8.009/90,
acolho em parte
os embargos para reconhecer as alegações do embargante acerca da impenhorabilidade do bem de família. Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

Em razão da sucumbência recíproca, cada uma das partes arcará com metade das custas e despesas processuais (art. 86,
caput
, do CPC). Os honorários advocatícios são fixados em 10% do valor atualizado da causa, devendo ser suportados na mesma proporção acima e divididos em partes iguais aos patronos de cada polo, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da parte embargante ser beneficiária da justiça gratuita
.
”

Contra essa decisão, o Apelante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

À vista disso, interpôs o presente recurso de apelação,
o qual entendo
que deve ser acolhido e provido.

Inicialmente, verifica-se dos autos de Execução de Título Extrajudicial n.º 1000819-92.2019.8.11.0026 que, de fato, não houve
pedido de penhora do bem imóvel considerado como bem de família. Ao contrário, o
Banco
SICREDI SUDOESTE
requereu a citação do
executado
no endereço residencial
, conforme consta da seguinte petição:

Após a expedição de mandado de citação e intimação, sobreveio certidão do oficial de justiça (ID 46534300 dos autos n.º 1000819-92.2019.8.11.0026) atestando a impossibilidade de
“
efetuar PENHORA, por não haver localizado bens livres, em nome dos executados: CARLOS RAIMUNDO DA SILVA e OSMAR RAIMUNDO DA SILVA, o único bem localizado, é exatamente o da residência do executado Carlos Raimundo da Silva
”,
muito embora a
finalidade
do mandado
tenha sido a citação do executado para efetuar

o pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias
.

Soma-se a isso o fato de que, ao receber a petição inicial dos embargos
em que havia sido pleiteada

tão somente a impenhorabilidade do bem de família, o magistrado de origem determinou a emenda à inicial, por considerar que o pedido relativo
à
penhora não se enquadrava às matérias afetas aos embargos à execução, conforme o que
estabelece o art. 917 do CPC
.

Assim, com a devida vênia, entendo que a
r.
sentença que determinou a impenhorabilidade do bem e julgou parcialmente procedente os embargos, com a divisão das custas processuais,
não merece prosperar, visto que
para além de não ter sido realizado o pedido de impenhorabilidade, tal pleito também não fora objeto do
s

presente
s
embargos à execução.

Logo, restando somente os pedidos de iliquidez do título executivo por ausência de demonstrativo de cálculo e ausência de mora, os quais não foram acolhidos pelo juízo
a quo
, os embargos opostos devem ser julgados
totalmente improcedentes.

Ante o exposto
, conheço do recurso
interposto
e lhe
DOU
PROVIMENTO
com o fim de

reformar a sentença e julgar
im
procedentes os embargos
à execução opostos por CARLOS RAIMUNDO DA SILVA.

Em razão do provimento do recurso, necessário o redimensionamento do ônus sucumbencial, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Assim, condeno
o Apelado
às verbas de sucumbência e fixo honorários advocatícios em 15% do valor dado à causa
, com a
ressalva do art. 98, § 3º, do CPC, em razão
do Apelado ser beneficiário
da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024